Tribunal: TJDFT
Processo: 0741488-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA. PACIENTE TRAQUEOSTOMIZADO E DEBILITADO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado que o risco de lesão grave e de difícil reparação é incontroverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para dar andamento ao tratamento de saúde, sob pena de ofensa aos direitos à dignidade humana e à saúde, bem como de ser submetida a possível piora irreversível de sua enfermidade, mantida a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a recusa do Programa de Internação Domiciliar (home care) não pode ser feita apenas com base em excludente contratual nos casos em que o tratamento é indicado como forma de garantir a saúde do paciente. É abusiva a redução e (ou) supressão dos tratamentos prescritos ao segurado de plano de saúde em internação domiciliar (home care), especialmente quando houver risco à estabilidade de seu estado de saúde obtido com tratamento dispensado por equipe multidisciplinar formada por profissionais da área de saúde com distintas especialidades.
3. No caso, havendo expressa indicação médica quanto à necessidade de transporte por ambulância em razão do quadro clínico do agravado que se encontra com tetraparesia, hipertensão arterial sistêmica, doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome de apneia obstrutiva do sono, fibrilação atrial paroxística (arritmia cardíaca) e demência vascular secundaria a acidente vascular cerebral isquêmico, sendo dependente de respiração por cânula de traqueostomia e em tratamento de “home care”, inequívoca a obrigação da ré em disponibilizar tal serviço.
4. O fato de o agravado morar em Formosa-GO é irrelevante para o cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que a cláusula primeira do contrato celebrado entre as partes prevê, no art. 1o, § 2o, que o plano de saúde, mesmo sendo regional, fornece cobertura dentro do Distrito Federal e em algumas cidades do Estado de Goiás, entre elas Formosa/GO, onde o agravado comprovou residir, juntando comprovante de residência.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.